Tribunal: STF
Processo: ARE 1518546
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 1.199. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PROMOÇÃO PESSOAL DO AGENTE POLÍTICO. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMOU EXPRESSAMENTE A PRESENÇA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Na hipótese em análise, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de ex-prefeito de Volta Redonda/RJ, em razão de massiva propaganda pessoal em espaço urbano, além de anúncios televisivos, sem qualquer cunho educativo, informativo ou de orientação social, em violação ao § 1º do art. 37 da Constituição Federal. 



    3. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem apreciou a controvérsia dos autos, tendo decidido que o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas quanto à utilização indevida e ilegal de propaganda institucional; que os elementos publicitários comprovados nos autos foram suficientes para confirmar o desvio de conduta e que não é crível ou razoável que uma Campanha publicitária do porte da que foi descrita nos autos, em um município do estado do Rio de Janeiro, não tenha tido qualquer participação, aprovação ou conhecimento dos fatos pelo Prefeito (fl. 2.700 e-STJ). Sendo assim, o Tribunal de origem concluiu pela presença do elemento subjetivo, tendo consignado a prescindibilidade da demonstração do dolo direto na hipótese de ato ímprobo previsto nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92. 



    4. A propósito de tais argumentos, o recurso especial tão somente defendeu genericamente que sequer restou demonstrada eventual má-fé, sem combater específica e suficientemente as razões de decidir em referência. Aplica-se, portanto, o disposto na Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ 



    5. A revisão de tais fundamentos, na forma em que requer o agravante, demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 



    6. O Tribunal de origem manteve as penalidades fixadas em primeira instância, quais sejam: ressarcimento do dano causados e a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. Com efeito, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 



    7. Agravo interno não provido.” (Doc. 151)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 156) foram desprovidos (Doc. 169).



    Irresignado, Gothardo Lopes Netto interpôs embargos de divergência (Doc. 176), os quais foram indeferidos liminarmente (Doc. 189). 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 192) foram rejeitados pela Ministra Helena Costa (Doc. 201). 



    Posteriormente, Gothardo Lopes Netto interpôs agravo interno (Doc. 206), que foi desprovido (Doc. 215).



    Desproveram-se os embargos de declaração (Doc. 230).



    Gothardo Lopes Netto, então, interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 37, caput e § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Narra que cuida-se, na origem, de “ação por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (‘MPRJ’) em desfavor do Recorrente, então prefeito do Município de Volta Redonda/RJ, em razão de supostas irregularidades na campanha publicitária ‘Tudo para tornar sua vida melhor’, levada a efeito por aquela municipalidade” (Doc. 236, p. 2). Afirma que, embora “alguns dos artigos da Constituição Federal não terem sido numericamente citados no acórdão recorrido, isso, contudo, não se revela como impedimento ao reconhecimento de seu prequestionamento” (Doc. 236, p. 10). Salienta que o acórdão recorrido “silenciou a respeito de argumentos relevantíssimos por ele erigidos desde o agravo interno — marco temporal processual compatível com o início da vigência da Lei n. 14.230/2021 —, incidindo em lastimável ausência de fundamentação” (Doc. 236, p. 15). Aduz que busca “tão somente conhecer as razões para a não aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao seu caso, sem amparo em absolutamente nenhum elemento ou argumento hábil para tanto, mas de forma genérica e desmotivada” (Doc. 236, p. 16). Assevera que, se “houvesse o STJ adequadamente se desincumbido do seu dever de fundamentação, em especial à luz do artigo 93, IX, da CF, perceberia que essa Corte, apreciando o Tema n. 1.199 da repercussão geral (ARE n. 843.989), justamente fixou tese no sentido de aplicação da nova lei de improbidade, especificamente em relação aos atos culposos, aos casos ainda não transitados em julgado” (Doc. 236, p. 18). Ressalta que “a rejeição da aplicação da Lei 14.230/2021 não foi devidamente fundamentada, não sendo verificado no acórdão combatido qualquer elemento hábil a justificar a manutenção da condenação do Recorrente, que havia sido condenado por ato sem a análise do elemento doloso, como expresso no acórdão proferido pelo TJRJ” (Doc. 236, p. 19). Defende que, “com a reforma da Lei n. 8.429/1992, deixou de considerar que somente se torna possível a caracterização de ato de improbidade administrativa se restar cabalmente demonstrado o dolo específico do acusado — o que não ocorreu no caso em apreço” (Doc. 236, p. 21). Preconiza que o caso dos autos cuida de “condenação por ato de improbidade administrativa, sem trânsito em julgado, baseada — de forma expressa — na desnecessidade de caracterização de dolo específico” (Doc. 236, p. 22). Reitera que, “não tendo sido analisado o dolo do Recorrente em nenhuma instância, deveria o STJ (i) ou cassar a decisão do Tribunal estadual e determinar nova análise de eventual dolo à luz da nova LIA; (ii) ou proceder à reforma do julgado e absolver diretamente o Recorrente, diante da ausência de indicação de dolo” (Doc. 236, p. 23). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja cassado o acórdão recorrido e remetidos os autos ao Tribunal Superior, a fim de que ele fundamente a decisão acerca da (in)aplicabilidade da Lei n. 14.230/2021 e do que decidido no Tema 1.199/STF, notadamente em relação à necessidade de dolo específico do acusado na nova sistemática legal, enfrentando, detidamente, as questões objeto de nulidade”, e, subsidiariamente, “que se reconheça a violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, caput, § 4º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao que decidido por esse STF no Tema n. 1.199 (ARE 843989), reformando-se o acórdão recorrido para o fim de reformar a condenação do Recorrente, afastando-se as sanções impostas, tendo em vista que está sendo apenado por ato praticado sem dolo, cuja comprovação foi dispensada pelas instâncias ordinárias, à luz da legislação anterior” (Doc. 236, p. 24-25). 



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 245).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 1.199 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 247).



    Inconformado, Gothardo Lopes Netto interpôs o presente agravo (Doc. 254) e, simultaneamente, agravo interno (Doc. 255), o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 263). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 255) e desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 263). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 1.199 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que que o artigo 37, caput e § 4º, da Constituição da República, que a parte agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o professor Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente